Tribunal: TJBA
Processo: 8165734-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165734-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERICA AUANA LIMA DA SILVA LEAL

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. MEIOS DE PAGAMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CHARGEBACK. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA A FORMA SIMPLES.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais movida por microempreendedora individual (MEI) em face de instituições de pagamento (Cloudwalk e Mercado Pago). A autora teve o valor de R$ 1.378,00 retido e transferido unilateralmente entre as plataformas sob a alegação de um débito decorrente de
chargeback
contestado por fraude. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, determinando a restituição simples, fixando danos morais em R$ 3.000,00 e honorários em 10% sobre a condenação. A autora apela pleiteando a restituição em dobro e a majoração dos danos morais e honorários.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (a) definir se a retenção de valores por
chargeback
é legítima e se enseja repetição em dobro; (b) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos morais; e (c) verificar se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade diante do baixo valor da condenação.

III. Razões de decidir:
A transferência do risco da atividade ao lojista, mediante o estorno unilateral de transações autorizadas (
chargeback
), é prática abusiva que viola os arts. 14 e 51, IV, do CDC . A desorganização sistêmica entre as rés, que não identificaram o repasse do montante, configura defeito na prestação do serviço. A restituição deve ser simples, pois a cobrança amparou-se em cláusulas contratuais que afastam a má-fé deliberada, configurando engano justificável (Art. 42, p.ú., do CDC). O dano moral decorre da privação de verba alimentar necessária à manutenção da pequena atividade econômica. Majoração do
quantum
para R$ 5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários fixados em percentual resultariam em valor irrisório, justificando o arbitramento por equidade (Art. 85, § 8º, do CPC) para garantir a dignidade profissional.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e provido parcialmente para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e os honorários advocatícios para R$ 1.500,00. Tese de julgamento: "1. É abusiva a transferência exclusiva do risco de fraude (
chargeback
) ao lojista em sistemas de intermediação de pagamento. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é medida impositiva quando a aplicação de percentuais sobre a condenação resultar em valor aviltante à profissão".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8165734-72.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante,
ÉRICA AUANA LIMA DA SILVA LEAL
e, como Apelados,
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e
CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA.,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça